Tribunal: STJ
Processo: 1011330-98.2023.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093036 - SP(2025/0427854-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VJJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
AGRAVADO
: JONATAS LIMA FLUMIGNAN
AGRAVADO
: MARIVONE LIMA FLUMIGNAN
ADVOGADO
: EMÍLIO CARLOS FLORENTINO DA SILVA - SP092751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de exibição de documentos
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 07e458cc-fc83-4f8a-8038-3121811a1d43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093036 - SP(2025/0427854-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VJJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
AGRAVADO
: JONATAS LIMA FLUMIGNAN
AGRAVADO
: MARIVONE LIMA FLUMIGNAN
ADVOGADO
: EMÍLIO CARLOS FLORENTINO DA SILVA - SP092751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de exibição de documentos
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por VJJ EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
de exibição de documentos, contratos de locação, ajuizada por
Ação:
MARIVONE LIMA FLUMIGNAN e JONATAS LIMA FLUMIGNAN, em face de VJJ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, na qual requer a exibição do
contrato de locação e dos documentos que comprovem os recebimentos de
aluguéis e IPTU relativos ao imóvel comum.
julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a requerida
Sentença:
à apresentação do contrato de locação com Bazar Su Ltda. referente ao imóvel
descrito na matrícula 28.383; ii) apresentar documentos que demonstrem os
recebimentos de aluguéis e IPTU, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária
de R$ 300,00 (trezentos reais).
Documento eletrônico VDA56217279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:05
Código de Controle do Documento: d47e51d8-5bd3-4365-bd1b-3c587fa33cbc

negou provimento ao recurso de apelação interposto por VJJ
Acórdão:
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE LOCAÇÃO. Insurgência da ré
contra r. sentença de procedência. Não acolhimento. Preliminares. Falta de
interesse de agir não verificada. Possibilidade de ajuizamento da ação de exibição
de documentos pelo procedimento comum, fundada em obrigação de fazer.
Precedentes do E. STJ e deste C. Tribunal. Coisa julgada. Não ocorrência. Pedido de
exibição de documentos formulado incidentalmente, na forma de tutela de
urgência, nos autos do processo no 1015732-04.2018. 8.26.0477 e indeferido
exclusivamente por não ter relação com a pretensão inicial (anulatória). Tribunal
que, em momento algum, julgou a obrigação de apresentação dos documentos
requeridos, inexistindo, portanto, óbice legal para fazê-lo nesta ação. Mérito.
Documento comum. Não comprovada a aquisição da parte ideal pertencente ao
espólio pela apelante e coproprietária. Alienação do imóvel realizada pelo
inventariante sem prévia autorização judicial, contrariando os comandos dos artigos
1.793, §3o, CC e 619, I, do CPC. Autores que, por força da saisine, são detentores
dos direitos hereditários relativos ao imóvel sub judice, daí emergindo o direito ao
conhecimento dos documentos reclamados. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO. (e-STJ fl. 558)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
a aplicação da
e demonstrou a violação dos arts. 9o, 10 e 381 do CPC
Súmula 7/STJ
sem reexame de provas. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP i)
incidência da Súmula 7 do STJ.

I. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
2. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56217279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:05
Código de Controle do Documento: d47e51d8-5bd3-4365-bd1b-3c587fa33cbc

limitando-se a alegar genericamente que a controvérsia é apenas jurídica, sem
demonstrar quais aspectos fáticos incontroversos constam expressamente do voto
condutor do acórdão recorrido ou quais fatos prescindem de reexame probatório.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
, Terceira
AREsp 2.441.269/RS
Turma, DJe
e AgInt no
, Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO
21/12/2023.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
6. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe
2.152.939/RS,
e AgInt no
, Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56217279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:05
Código de Controle do Documento: d47e51d8-5bd3-4365-bd1b-3c587fa33cbc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.093.036 / SP
Número Registro: 2025/0427854-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113309820238260477
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VJJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
AGRAVADO
: JONATAS LIMA FLUMIGNAN
AGRAVADO
: MARIVONE LIMA FLUMIGNAN
ADVOGADO : EMÍLIO CARLOS FLORENTINO DA SILVA - SP092751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VJJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
AGRAVADO
: JONATAS LIMA FLUMIGNAN
AGRAVADO
: MARIVONE LIMA FLUMIGNAN
ADVOGADO : EMÍLIO CARLOS FLORENTINO DA SILVA - SP092751
Documento eletrônico VDA57077295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: aba23048-360c-4ee5-88a2-a849dac4205c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: aba23048-360c-4ee5-88a2-a849dac4205c